Tribunal: TJPA
Processo: 0024084-69.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024084-69.2017.8.14.0401

APELANTE: ROBSON ROSARIO DO ROSARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. VELOCIDADE SUPERIOR À PERMITIDA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir por igual período, pela prática do crime do art. 302, parágrafo único, inc. IV, do CTB.

2.

O recurso pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas, sustentando negativa de autoria e culpa exclusiva da vítima; (ii) subsidiariamente, afastamento da suspensão da CNH e exclusão das penas restritivas de direitos.

3.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do recorrente por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com a causa de aumento relativa ao exercício da profissão; e (ii) saber se é cabível a imposição da pena de suspensão da habilitação e a fixação das penas restritivas de direitos, especialmente em face da alegada condição de motorista profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A materialidade do crime está comprovada pela certidão de óbito, laudos periciais e demais elementos técnicos.

6.

A autoria está evidenciada por depoimentos testemunhais consistentes que afirmam que o réu trafegava com o sinal verde, mas em velocidade superior ao permitido, fator determinante para o resultado morte.

7.

A perícia constatou que o ônibus estava a 63 km/h em via com limite de 40 km/h, caracterizando imprudência e violação do dever objetivo de cuidado.

8.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não afasta a responsabilidade penal do réu, dado que a jurisprudência não admite a compensação de culpas em delitos culposos de trânsito.

9.

A suspensão da habilitação é constitucional e aplicável ao motorista profissional, conforme entendimento do STF (Tema 486 da repercussão geral).

10.

A escolha das penas restritivas de direitos pelo juiz sentenciante não viola norma legal, sendo cabível sua manutenção diante da ausência de provas que justifiquem alteração na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. É cabível a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com causa de aumento do art. 302, parágrafo único, inc. IV, do CTB, quando demonstrada a imprudência do motorista profissional, especialmente pelo excesso de velocidade. 2. A imposição da pena de suspensão da habilitação para dirigir é constitucional, mesmo em relação ao motorista profissional. 3. A escolha das penas restritivas de direitos é discricionariedade do julgador, não cabendo ao réu a sua substituição em fase recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302, parágrafo único, inc. IV; CP, art. 43; LEP, art. 148.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 607.107, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 12.02.2020; TJ-MS, Apelação Criminal 0002085-94.2016.8.12.0031, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j. 21.05.2024; TJ-BA, Apelação 80010631620238050126, Rel. Des. Antônio Cunha Cavalcanti, j. 02.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0024084-69.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA – 2ª VARA CRIMINAL

APELANTE:
ROBSON ROSÁRIO DO ROSÁRIO

ADVOGADO (A):
RICARDO WASHINGTON MORAES DE MELO, OAB/PA Nº. 13.856

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Robson Rosário do Rosário
interpôs recurso de apelação penal contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, mais a suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo período, com a posterior substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e o pagamento de 04 (quatro) cestas básicas, pelo crime tipificado no art. 302, parágrafo único c/c inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), qual seja, homicídio culposo na direção de veículo automotor com a causa de aumento
por estar no exercício de sua profissão ou atividade na condução de veículo de transporte de passageiros
(ID 14672318).

Oferecimento da denúncia – 19/09/2018 (ID 14672259).

Recebimento da denúncia – 05/11/2018 (ID 14672266).

Resposta à acusação – 14/12/2018 (ID 14672268).

Sentença condenatória – 17/03/2023 (ID 14672318).

Apelação – 27/03/2023 (ID 14672324). Razões recursais – 04/07/2023 (ID 14932550), requerendo:

1.A absolvição por insuficiência de provas, sob o fundamento da negativa de autoria da prática criminosa e arguição de culpa exclusiva da vítima que avançou o sinal;

2. Subsidiariamente, a não incidência da suspensão da habilitação pelo prazo de 0
2 (dois) anos e 08 (oito) meses
, bem como a exclusão das penas restritivas de direito de prestação de serviço à comunidade e o pagamento de cestas básicas
.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 18/08/2023 (ID 15659596).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 28/08/2023 (ID 15812743).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

01.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOB O FUNDAMENTO DA NEGATIVA DE AUTORIA DA PRÁTICA CRIMINOSA E ARGUIÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime no previsto no
art. 302, parágrafo único c/c inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), qual seja, homicídio culposo na direção de veículo automotor com a causa de aumento
por estar no exercício de sua profissão ou atividade na condução de veículo de transporte de passageiros
,
estando a
materialidade
comprovada pela certidão de óbito da vítima (ID 14672242 - Pág. 1), por meio da perícia de necrópsia médico-legal (ID 14672281 - Pág. 5/6), através da perícia de danos, trafegabilidade, chassi e agregados (ID 14672249 - Pág. 2/5), perícia de danos (ID 14672253 - Pág. 4/5), bem como através do laudo de perícia de local de crime com cadáver (ID’s 14672242 - Pág. 5, 14672243 - Pág. 1/4, 14672244 - Pág. 1/5 e 14672245 - Pág. 1/5).

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha EDMAR DA COSTA MENDONÇA disse ter visto o carro atravessando o sinal. Havia duas pessoas no interior do carro. O réu conduzia o ônibus. Teve a colisão entre o carro e o ônibus. O ônibus arrastou o carro de uma esquina até a outra. Uma pessoa faleceu. O réu perguntou se a testemunha viu o acidente, tendo a testemunha respondido afirmativamente. O ônibus não trafegava em alta velocidade. Estava em uma banca de frutas na esquina da Lomas com a Almirante. A rua estava bem iluminada e o movimento de carros era pequeno, pois já era noite. Viu apenas duas pessoas no HB20. O ônibus transitava na Lomas descendo a Almirante Barroso no sentido da 1º de dezembro e o carro pequeno ia na Almirante Barroso no sentido Entroncamento-Belém. Depois chegou ambulância no local. Afirmou ao motorista ter presenciado o fato. As pessoas não ameaçaram linchar o motorista.

A testemunha JOAQUIM TADEU DE FARIAS NETO esclareceu ter presenciado o fato, pois estava dentro do coletivo. O sinal estava aberto no sentido Lomas-1º de dezembro, e o carro pequeno avançou o sinal, vindo da Almirante Barroso. Sentiu o choque do acidente, pois ainda caiu no chão. O acidente foi causado pelo carro pequeno. Desceram do veículo e viu o motorista acionando a ambulância. Trabalha na Ceasa por isso costuma pegar o ônibus dessa linha. O sinal estava verde para o ônibus. O carro não capotou, mas ficou na 2ª pista contrária, pois ele rodou. O ônibus não bateu em nenhum outro carro. Viu muitos curiosos no local.

A testemunha Jhonatan de Souza Oliveira narrou que trabalhava no ônibus como cobrador no momento do acidente. Estava sentado na cadeira de cobrador, mas esclarece que sua visão não era privilegiada. As pessoas que estavam próximas do acidente disseram que o sinal estava aberto para o ônibus. Não lembra de maiores detalhes, devido ao tempo decorrido. Permaneceram no local do acidente até o fim e depois foram para a delegacia de polícia prestar depoimento. Acredita que o acusado estava conduzindo o veículo em velocidade compatível com a via. O motorista permaneceu no local até o final e entrou em contato com os órgãos competentes. O fato ocorreu após às 20h. O ônibus trafegava na Lomas no sentido da UFPA. O sinal estava aberto para a Lomas e o carro pequeno vinha da Almirante Barroso, quando ele avançou o sinal (ID 14672318 - Pág. 4/5).

Na fase policial, o réu afirmou que o sinal estava aberto para o declarante, sendo surpreendido pelo veículo da marca/modelo
HYUNDAI HB20, de cor preta, placa QDV-4150 que avançou o sinal na esquina da Travessa Lomas, não tendo tempo para frear ou desviar e acabou atingindo a lateral direita do veículo Hyundai (ID 14672246 - Pág. 3). Em juízo, asseverou conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

O réu narrou que os fatos narrados são verdade, pois o sinal estava verde

para a Lomas,
e trafegava a uma velocidade de 50 km/h,
quando foi surpreendido pelo carro pequeno cruzando a via. Ainda tentou frear, mas já estava muito próximo do carro. Não atingiu nenhum outro carro, o que prova que o sinal estava aberto para sua via. Na colisão arrastou o carro para outra via. Não tem certeza, mas acredita que o carro estava na 2ª via da Almirante Barroso. Foi surpreendido quando o veículo avançou o sinal e já viu a colisão.
Não há nenhuma placa identificando que naquela via a velocidade é de 40 km/h.
Após o acidente, desceu do veículo e ligou para a emergência. Não chovia e a iluminação estava adequada. O ônibus levou o carro pequeno (arrastou), pois não capotou (ID 14672318 - Pág. 5, grifo nosso).

In casu,
verifico que
laudo de perícia de local de crime com cadáver (ID 14672242 - Pág. 5), demonstrou que
o veículo conduzido pelo apelante estava acima do limite de velocidade permitida para aquela via de 40km/h, isto é, trafegava com velocidade de 63 km/h, agindo com imprudência acima do limite permitido.

Cediço que para a caracterização do delito previsto no art. 302 do CTB, basta que alguém, na direção de veículo automotor, mate outra pessoa culposamente, ou seja, agindo por imprudência, negligência ou imperícia, seja em via pública, seja em propriedade particular.

Como se vê, o
recorrente de forma imprudente não empregou os cuidados necessários ao trafegar com ônibus em via urbana, infringindo o dever de cautela e de direção defensiva que se impõe àquele que dirige veículo motorizado,
especialmente de grande porte, como no caso dos autos, de modo que cabia ao insurgente a adoção dos devidos cuidados ao trafegar, certificando-se do limite de velocidade permitida, o que não ocorreu.

Na espécie, mesmo que o ofendido tivesse avançado o sinal vermelho na Avenida Almirante Barroso como alega a defesa arguindo culpa exclusiva da vítima, tal fato não isenta de responsabilidade o ora apelante
, uma vez que não se admite a compensação de culpas no direito penal. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AFASTADO. RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar em absolvição quando o caderno de provas e todas as circunstâncias dos autos demonstram, seguramente, a participação do acusado na conduta que lhe foi imputada.
No âmbito do Direto Penal pátrio, mesmo havendo culpa recíproca, o motorista responde pelo delito, ainda que a vítima tenha concorrido para o acidente, já que inexiste a figura da compensação de culpas.
[...] (TJ-MS - Apelação Criminal: 0002085-94.2016.8 .12.0031 Caarapó, Relator.: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2024, grifo nosso).

Coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Não restam dúvidas de que quem descumpre o dever de trafegar com as cautelas necessárias em via pública, pois transitando em alta velocidade, e acaba provocando sinistro, o qual culmina o homicídio culposo da vítima, age de forma imprudente, devendo assumir o ônus de sua responsabilidade.

Assim, considerando que está plenamente demonstrada a conduta culposa do acusado, que agindo de forma imprudente, pois transitava em velocidade incompatível para a via, provocou o acidente que veio a lesionar terceiros, torna-se inevitável considerá-lo culpado pelo fato narrado na denúncia (ID 14672318 - Pág. 9).

Ademais, resta imperioso acrescentar que
a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos

demonstrou a ocorrência do delito do previsto no art. art. 302, parágrafo único c/c inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), motivo pelo qual não acolho o pleito absolutório.

02.DO PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PELO PRAZO DE 0
2 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES
, BEM COMO DE EXCLUSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE E O PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS
.

Inicialmente, quanto a insurgência recursal no que concerne à
suspensão da habilitação no caso de motorista profissional,
o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade de sua aplicação em sede repercussão geral através do Tema Repetitivo 486
(“É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito”).
Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ART. 302 DA LEI N. 9.503/1997. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DOS INTEGRANTES DO SAMU QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA, BEM COMO DO LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A CAUSA DA MORTE DA VÍTIMA. RECORRENTE QUE, DE FORMA IMPRUDENTE, NÃO EMPREGOU OS CUIDADOS NECESSÁRIOS AO TRAFEGAR COM CAMINHÃO EM VIA URBANA, PORQUANTO AO EFETUAR CONVERSÃO OBRIGATÓRIA À DIREITA, COLIDIU COM A BICICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA, CAUSANDO SUA MORTE POR POLITRAUMATISMO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 28, 29, § 2º E 38, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DEVER DE CAUTELA E DE DIREÇÃO DEFENSIVA QUE SE IMPÕE ÀQUELE QUE DIRIGE VEÍCULO MOTORIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS. NÃO VERIFICADA. PENALIDADE PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. ANÁLISE DA QUESTÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 486).
PENA MANTIDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE QUE FOI ASSISTIDO POR DEFENSORES CONSTITUÍDOS, NÃO HAVENDO INDICATIVOS DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-SC - Apelação Criminal: 50066356720228240010, Relator.: Ricardo Roesler, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 03/12/2024, grifo nosso).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL.
SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR.
CONSTITUCIONALIDADE. 1. O recorrido, motorista profissional, foi condenado, em razão da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena de alternativa de pagamento de prestação pecuniária de três salários
mínimos, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art.
302
do
Código de Trânsito Brasileiro
, pelo prazo de dois anos e oito meses. 2. A norma é perfeitamente compatível com a
Constituição
.
É legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo. Com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres.
3. [...]. A suspensão do direito de dirigir do condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor é um dos melhores exemplos de pena adequada ao delito, já que, mais do que punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie. [...]. Porém, de todo modo, se a Constituição autoriza o legislador a privar o indivíduo de sua liberdade e, consequentemente, de sua atividade laboral, em razão do cometimento de crime, certamente também autoriza a pena menos gravosa de suspensão da habilitação para dirigir. 7. Recurso extraordinário provido. 8. Fixação da seguinte tese: É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito. (STF, RE 607107, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j.12/02/2020).

No caso dos autos, homicídio culposo a direção de veículo automotor, o qual fora praticado por motorista profissional e diante de uma pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, entendo como proporcional à pena de suspensão da habilitação pelo mesmo período, pois os motoristas profissionais - mais do que qualquer outra categoria de pessoas - revelam maior reprovabilidade ao praticarem delito de trânsito, merecendo, dessa forma, a reprimenda de suspensão do direito de dirigir expressamente prevista no art.
302
do
CTB
de aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade. Dada a especialização, deles é de se esperar maior acuidade no trânsito.

Sem embargo, também não merece acolhimento o pleito de
exclusão das penas restritivas de direito de prestação de serviço à comunidade e o pagamento de cestas básicas,
pois
no que pertine a aplicação das penas restritivas de direito, importante frisar que é livre ao magistrado sentenciante escolher, dentre as modalidades elencadas no art.
43
do
Código Penal
, a que entender mais adequada ao caso concreto, de modo que não é permitido ao réu escolher como cumprirá a pena alternativa, sobretudo porque, ainda que substitutiva da pena restritiva de liberdade, ela não deixa de possuir o caráter punitivo.

A esse respeito, a jurisprudência majoritária entende que a alegação de hipossuficiência financeira e indisponibilidade de tempo para cumprimento da prestação de serviços à comunidade, embora possam ser consideradas em casos excepcionais, não são motivos suficientes para a substituição da pena restritiva de direitos por outra pena ou para a sua exclusão.

De outro norte, eventual dificuldade ou impossibilidade de cumprimento das penas restritivas de direitos deve ser alegada perante o juiz da execução, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda, nos exatos termos do art.
148
da
Lei de Execuções Penais
, senão vejamos:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). SANÇÃO FIXADA EM 01 E 08 MESES DE RECLUSÃO. REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR OUTRA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESPROVIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PLEITO SUBSIDIÁRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS. DESPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Trata-se de recurso de apelação interposto por Ana Caroline Souza Ribeiro, inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/Ba, Dr. Egildo Lima Lopes, que a condenou no crime do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, fixando a sanção em 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial aberto e realizando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
2- Pedido de substituição da prestação pecuniária por outra pena restritiva de direito. Desprovimento. A fixação de quais penas restritivas de direitos serão aplicadas está no âmbito da discricionariedade do julgador, não cabendo ao réu eleger qual prefere cumprir. Ademais, se houver impossibilidade de cumprimento da pena de prestação pecuniária, deve o condenado pleitear a sua substituição ao Juízo da Execução Penal, que é o competente para aferir a sua condição financeira
. 3- Pleito subsidiário de redução do valor de dois salários-mínimos fixados como prestação pecuniária. Improvimento. Ausência de comprovação da impossibilidade de pagamento.
O Juízo da Execução Penal pode avaliar a hipótese de parcelamento da prestação pecuniária, uma vez que é de sua competência determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução
(art . 66, V, a, da Lei nº 7.210/84). 4- Parecer da d. Procuradoria de Justiça, de ID 65423847, subscrito pela Dr .ª Cleusa Boyda de Andrade, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo. 5- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-BA - Apelação: 80010631620238050126, Relator.: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI, Data de Julgamento: 02/12/2021, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 08/08/2024, grifos nossos).

Oportuno acrescentar que
o cumprimento de qualquer sanção penal requer algum sacrifício da parte condenada, isto é, o cumprimento da pena alternativa não deve passar incólume pela vida do condenado, que deve sentir os efeitos da reprimenda.

Com tais considerações, conserva-se inalterada a prestação pecuniária e a determinação de prestação de serviços à comunidade, tal qual como fixado pelo juízo
a quo
, quando da prolação do édito condenatório.

Por todo o exposto,
conheço o recurso, nego-lhe provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, de de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/08/2025